Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-35.2015.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000306-35.2015.8.05.0277 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUNICE REJANE GAMA DA ESPERANCA BARROS e outros (3) Advogado(s): MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORAS MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO MAGISTÉRIO. ART. 35 DA LEI MUNICIPAL 611/1999. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE NORMA REGULAMENTADORA. PRECEDENTES. TJBA. APELO IMPROVIDO. Note-se que ao contrário de todas as outras verbas remuneratórias estabelecidas no artigo 35 da lei municipal nº 611/1999, a gratificação de incentivo ao magistério, constante do inciso X, não traz qualquer requisito objetivo para sua concessão. A Jurisprudência deste E. tribunal firma-se no sentido de considerar que a ausência de requisitos objetivos para concessão da gratificação prevista no inciso X do art. 35 da Lei Municipal nº 611/1999, não sendo possível a efetivação do direito sem a especificação dos requisitos objetivos necessários. APELO IMPROVIDO. Trata-se de Apelação cível manejada por Eunice Rejane Gama Da Esperança Barros e Outras, tendo como Apelado o Município de Xique Xique. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.